Tribunal: TJDFT
Processo: 0722782-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0722782-56.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: E. L. N. REPRESENTANTE LEGAL: INGRID LUIZA NETO AGRAVADO: CESAD - CENTRO ESPECIALIZADO EM EDUCACAO A DISTANCIA LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Luiz Gonzaga Patriota Filho contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 23a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n° 0702685-02.2021.8.07.0011, indeferiu o pedido de antecipação da tutela. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (Id. 27391872). O Agravante, na petição de Id. 27665025, requer a desistência do recurso. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do Agravo de Instrumento, para que susta seus legais e jurídicos efeitos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora